Tribunal: TJSP
Processo: 2280255-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Distrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir as corrés do polo passivo, por não constarem formalmente como signatárias do título executivo.
Razões de decidir – Legitimidade passiva - Grupo econômico - Relação de consumo - A obrigação executada (devolução de valores)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Distrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir as corrés do polo passivo, por não constarem formalmente como signatárias do título executivo.
Razões de decidir – Legitimidade passiva - Grupo econômico - Relação de consumo - A obrigação executada (devolução de valores) decorre do inadimplemento do contrato de consumo original, atinente à compra de imóvel - O distrato é a mera formalização e confissão dessa dívida – Teoria da aparência - Provas nos autos que demonstram de forma inequívoca a atuação conjunta das empresas como um grupo econômico de fato - Logomarcas das agravadas ("Modena" e "Cipel") apostas em destaque no cabeçalho do distrato - Gestão operacional da assinatura do documento realizada por funcionários com e-mail corporativo com o mesmo provedor particular - Empresas sediadas no mesmo endereço, em salas contíguas - Confusão operacional e patrimonial evidente perante o consumidor – Responsabilidade solidária caracterizada - Aplicação dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos - A utilização de Sociedade de Propósito Específico (SPE) para formalizar o contrato não pode servir de blindagem patrimonial para as demais empresas do grupo que se beneficiaram da operação - Legitimidade passiva das agravadas reconhecida.
Decisão reformada, para manter as corrés-agravadas no polo passivo da execução.
RECURSO PROVIDO.